Tribunal: TJES
Processo: 5002565-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002565-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK e outros
COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002565-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK
PACIENTE: ALESSANDRO RONALD ARAUJO SANTA ROSA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogados do(a) PACIENTE: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

ALESSANDRO RONALD ARAUJO SANTA ROSA com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA.

Segundo a inicial fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso
s
II
e V
, do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2018, sendo decretada a sua prisão preventiva em fevereiro de 2022.

Pondera que o nobre impetrante a inexistência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, haja vista que passados mais de 04 (quatro) anos desde os fatos.

Assim, pugna pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão cautelar decretada, podendo, alternativamente, serem fixadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida. (ID 2364760)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem. ( ID 2581874)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto de relatoria para denegar a ordem almejada.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

ALESSANDRO RONALD ARAUJO SANTA ROSA com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA.

Segundo a inicial fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso
s
II
e V
, do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2018, sendo decretada a sua prisão preventiva em fevereiro de 2022.

Pondera que o nobre impetrante a inexistência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, haja vista que passados mais de 04 (quatro) anos desde os fatos.

Assim, pugna pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão cautelar decretada, podendo, alternativamente, serem fixadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida. (ID 2364760)

Pois bem.

Em sumária análise deste
writ
constitucional, entendo que não existem razões para a concessão da liberdade ao paciente.

No tocante aos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, observo que o paciente já fora condenado pela prática de crime idêntico ao que fora denunciado, qual seja, roubo majorado.

Demonstra-se, portanto, que o mesmo é reincidente, sendo relevante consignar que além disso possui ampla passagem pela polícia conforme se observa da manifestação ministerial de ID nº 23
56624
:

“... Conforme mencionado na denúncia, os denunciados já possuem passagem pela Polícia, inclusive por Roubo às Agências dos Correios situadas em São Gabriel da Palha (16/10/2017 – IP 461/2018 SR/PF/ES), Praia do Suá (06/12/2017 – IP 060/2018 SR/PF/ES), Venda Nova do Imigrante (25/01/2018 – IP 244/2018 SR/PF/2018), Serra Sede (06/03/2018 – IP 244/2018 SR/PF/ES), Coqueiral de Aracruz (27/03/2018 – IP 179/2018 SR/PF/ES), quando foi preso em flagrante THIAGO, que ao receber o alvará de soltura em 20/03/2019, realizou os roubos às Agências dos Correiros da Serra Sede (20/11/2019 – IP 2019.0011.385) e Aracruz (21/11/2019 – IP 392/2019), sendo que, neste último assalto, THIAGO foi preso novamente em flagrante, desta vez, junto com o denunciado ANGELO MARTINS DE MATOS...”

A representante do
parquet
destaca ainda o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstancias em que aconteceram, a detectarem a elevada periculosidade e frieza dos acusados,

razão pela qual a mesma concluiu que o ora paciente possui periculosidade relevante, sendo sua liberdade prejudicial a ordem pública, com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos moldes do elencado no artigo 312 do CPP. (ID nº 2356627).

Prosseguindo
, observa-se pelo
teor da decisão proferida pelo juízo apontado coator que o ora paciente é reincidente específico, já tendo guia de execução expedida em seu desfavor. Vejamos:

Vieram os autos conclusos a fim de apreciar os pedidos de revogação do decreto de prisão preventiva formulados pelas Defesas de ALESSANDRO e ANGELO às fls. 185/222 e 253/255, respectivamente. Sobre os pedidos o Ministério Público se manifestou às fls. 227/229 e 256/257. Na presente data foi comunicada o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado ALESSANDRO (vide fls. 268/274). Brevemente relatado. Decido. É sabido que as prisões processuais – também conhecidas por “prisões provisórias” – têm natureza cautelar, e são cabíveis quando presentes o fumus
comissi delicti e o periculum libertatis,
ou seja, quando houver indícios de que o investigado cometeu o delito, cuja materialidade esteja provada, bem como se a liberdade realmente representa um risco concreto para a ordem pública ou econômica; por conveniência da instrução criminal (ou a investigação policial); para assegurar a aplicação da lei penal. Como se verifica dos autos veemente são os indícios que apontam os investigados como autores da infração, sendo necessária a manutenção da prisão para garantia da instrução criminal, da aplicação da Lei Penal e da ordem pública. A medida se impõe visando que os investigados não prejudique a instrução criminal, que não frustrem uma futura execução penal, e, ainda visa a garantia da paz social. Importa consignar que é necessário realizar, por ora, apenas um juízo de periculosidade do agente, e não de culpabilidade, posto não ser ainda o momento apropriado para esta análise. Pois bem. A legislação processual penal, estabelece, ainda, que a prisão preventiva será admitida, entre outros casos, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em voga, o crime em tese cometido pelos acusados é apenado com reclusão, cuja pena máxima supera a quantia de quatro anos. Logo, restou satisfeito o requisito acima mencionado. Como se não bastasse, o documento de fl. 252 demonstra que contra o acusado ANGELO já existem duas sentenças penais condenatórias pela prática dos crimes de roubo qualificado e porte de arma de uso restrito. E, o artigo 313, III, do CPP, estabelece, ainda, que a prisão preventiva será admitida, entre outros casos, se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado.
Quanto ao acusado ALESSANDRO. O documento de fl. 251 comprova haver contra o réu uma guia de execução penal expedida por ter sido condenado pela prática do delito previsto de roubo qualificado. E, na presente data, em consulta ao site da Justiça Federal verifiquei que a referida sentença penal transitou em julgado em 20/11/
2018,
conforme documento que juntei à fl. 275.

Portanto, estou que
, in casu,
restaram preenchidos a contento os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar dos réus ANGELO e ALESSANDRO. Ademais, os suplicantes não trazem aos autos qualquer fato novo, permanecendo a mesma situação fático jurídica que ensejou a decretação da prisão preventiva. Logo, a manutenção da custódia cautelar se impõe necessária, neste momento. Ressalte-se que nenhuma das novas medidas cautelares previstas na minirreforma do CPP é capaz de substituir a aludida prisão pois salta aos olhos o
periculum libertatis,
ou seja, o risco que represente a liberdade do réu para a sociedade e para garantia da aplicação da Lei
. Ante o exposto, Em que pese ser a prisão provisória, pela sistemática do nosso Direito Positivo, medida de exceção, só sendo cabível em situações especiais, vejo-a, no caso em voga e por enquanto, como necessária, razão pela qual, INDEFIRO os pedidos de liberdade provisória. (...)

Ademais, como bem ponderou a douta Procuradora de Justiça em sede de parecer Izabel Cristina Salvador Salomão:

Pode-se depreender que a aventada ausência de contemporaneidade não condiz com a realidade fática apresentada, nitidamente porque os fatores que ensejaram decretação da prisão preventiva do paciente se fazem vivos, estando atuais, e não fora do contexto. Em sendo o paciente reincidente específico do ilícito que lhe é imputado, como assentado na decisão que decretou sua prisão, sendo que, segundo as testemunhas existentes, ostentou frieza e periculosidade aguda na prática delitiva, o vetor afeto à garantia da ordem pública se faz indubitavelmente pulsante, e ainda obsta a reiteração criminosa. No tocante à carência de fundamentação e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, igualmente sem respaldo a alegação efetuada, na medida em que pelo teor da decisão impugnada sobressai estarem os motivos ensejadores da prisão preventiva devidamente externados de maneira concreta e clara, inexistindo espaço para a pecha de afronta aos ditames do art. 93, X da CF.

Desse modo, o envolvimento do paciente com a criminalidade e a sua periculosidade denotam que sua custódia cautelar deve ser mantida como garantia à ordem pública.

Lado outro, a alegação de ausência de provas da prática do crime que lhe está sendo imputado, não se sustenta, notadamente pelo fato de que o
habeas corpus
constitui-se em meio impróprio para a análise de questões que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja, 08/06/2022.

Ante ao exposto
, DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
PRISÃO PREVENTIVA- PEDIDO DE REVOGAÇÃO -
157, §2º, INCISO IV, DO CPB. -

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP-

MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA- - DENEGADA A ORDEM.

1)

No tocante aos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, observo que o paciente já fora condenado pela prática de crime idêntico ao que fora denunciado, qual seja, roubo majorado.

Demonstra-se, portanto, que o mesmo é reincidente, sendo relevante consignar que além disso possui ampla passagem pela polícia
.

2)

A de se considerar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que entendeu a necessidade da prisão cautelar, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

O envolvimento do paciente com a criminalidade e a sua periculosidade denotam que sua custódia cautelar deve ser mantida como garantia à ordem pública. Lado outro, a alegação de ausência de provas da prática do crime que lhe está sendo imputado, não se sustenta, notadamente pelo fato de que o
habeas corpus
constitui-se em meio impróprio para a análise de questões que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja, 08/06/2022.

3)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.